Tribunal: TJSP
Processo: 0004208-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Extinção – Provimento relacionado à aposentadoria – Inaplicabilidade do art. 2o-B, da Lei 9.494/97 – Dispositivo que deve ser interpretado restritivamente – Situação de prestação pecuniária de natureza alimentar, que merece cumprimento imediato – Decisão reformada – Recurso provido.